Tribunal: TJDFT
Processo: 0731374-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731374-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A AGRAVADO: DONDONI E SANTOS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI, RODRIGO ANDRADE DONDONI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, exequente, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos n. 0002999-76.2013.8.07.0008, sobre cumprimento de sentença, indeferiu pedido de renovação de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em razões recursais, o agravante, em síntese, alega ser possível a renovação da pesquisa pelo lapso temporal significativo passado desde a última consulta (2019), encontrando-se o processo arquivado por falta de bens penhoráveis. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, para ordenar nova consulta ao SISBAJUD, ao RENAJUD e ao INFOJUD, e reforma da decisão agravada. Preparo recolhido Decido. Acerca da reiteração do pedido voltado a pesquisas de patrimônio dos executados, o STJ já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pleito, por exemplo, de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade (destacamos): AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1909060 - RN (2020/0324568-7) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN AGRAVANTE : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE AGRAVADO : JOHANARA CIPRIANO DO NASCIMENTO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin. Consultando os autos originários verifica-se que a última pesquisa foi realizada em 2019, e, desde então não há mais deferimento de consultas para localização de bens penhoráveis. Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica da parte agravada. Também, deve-se ter em conta os princípios da cooperação e da economia processual. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a realização de buscas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em relação ao saldo atualizado da dívida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publiquem-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de agosto de 2023